Tribunal: CARF
Processo: 10950.725338/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.725338/2017-49
ACÓRDÃO
1201-007.143 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRS SEGURANCA LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
CONHECIMENTO. MATÉRIAS ALHEIRAS AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
Não merece conhecimento a parcela do Recurso Voluntário que ataca
questões alheiras ao objeto do processo administrativo sob julgamento.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TERCEIROS. SÚMULA CARF No 172.
ILEGITIMIDADE DO CONTRIBUINTE.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ana Cecilia Lustosa
da Cruz, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1201-007.143 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725338/2017-49
2
RELATÓRIO
Trata-se de 2 autos de infração lavrados em face do contribuinte como decorrência
de sua exclusão do Simples Nacional objeto do processo principal, de no 10950.725202/2017-39.
Ambos abarcaram períodos de apuração entre 12/2014 e 12/2016 (incluindo-se a competência
relativa ao 13o salário).
O primeiro tem natureza previdenciária patronal e decorre de exclusão da Pessoa
Jurídica do Simples Nacional. A empresa passou a ser devedora das contribuições patronais
incidentes sobre a folha de pagamentos. As remunerações dos trabalhadores que prestaram
serviços à empresa foram informadas ao fisco federal por meio dos documentos GFIP - Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.
O segundo, é destinado a terceiros, quais sejam, Salário Educação, INCRA, SESC,
SENAC e SEBRAE. Estas contribuições também decorrem da exclusão do contribuinte do Simples
Nacional e são incidentes sobre a remuneração de trabalhadores empregados informados no
documento GFIP.
O Relatório Fiscal afirma que em algumas competências as GFIP apresentadas pelo
contribuinte se mostraram inconsistentes (13o/2014, 13o/2015 e 13o/2016). Nestas competências,
a fiscalização adotou como base as remunerações indicadas na GFIP do mês imediatamente
anterior, ou seja, das competências dezembro de cada ano.
A auditoria fiscal considerou as retenções e recolhimentos existentes para deduzi-
los do crédito tributário apurado, deduzindo inclusive a parcela correspondente à Contribuição
Previdenciária Patronal incluída nos DASN recolhidos sob o Simples Nacional. Não foram
apresentados recolhimentos destinados às Outras Entidades e Fundos, FNDE, INCRA, SESC, SENAC
e SEBRAE para abatimentos.
A auditoria elaborou a planilha denominada “Cálculo das Sobras”. O documento
demonstra as contribuições dos segurados empregados, contrapondo-se às deduções de Salário
Família/Maternidade e a retenção previdenciária suportada pelo contribuinte pela emissão das
Notas Fiscais ou dos Recolhimentos Verificados e a contribuição a título de INSS/CPP declarada no
PGDASN. Do confronto das contribuições dos segurados com os créditos, apurou-se o que foi
chamado de “Sobras de Recolhimento”. Estas sobras foram utilizadas para quitar as contribuições
patronais destinadas ao FPAS e ao Seguro do Acidente do Trabalho SAT, incidentes sobre os
pagamentos efetuados aos empregados. Em algumas competências não existem sobras de
recolhimento para utilização em abatimento às contribuições previdenciárias patronais.
Foram responsabilizados solidariamente os sócios Antônio Rodrigues da Maia e
Neuza Chumovski, bem como as demais 7 empresas pertencentes ao grupo econômico (Toni
Serviços Especiais Ltda., Toni Segurança Ltda., Toni Alarmes Monitorados Ltda., Toni Empresa de
Portaria e Vigia Ltda., Toni Empresa de Portaria Londrinense Ltda. e Toni Empresa de Portaria
Curitibana Ltda). A responsabilização fundou-se no Art. 124, inciso I do CTN, em virtude da
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1201-007.143 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725338/2017-49
3
interpretação de que teria havido dolo específico na prática de sonegação que interessaria a
todos.
Lavrou-se também a Representação Fiscal para Fins Penais n° 10950-723.277/2017-
85 pela ocorrência, em tese, de crimes vinculados ao débito apurado neste Processo
Administrativo Fiscal que abarca as contribuições patronais previdenciárias incidentes sobre a
remuneração indicada nos documentos GFIP.
Foram três as condutas supostamente adotadas pelo contribuinte PRS SEGURANÇA
LTDA ME, consideradas dolosas para justificar a responsabilização solidária:
i.
A omissão de receitas da base de tributação do PGDAS;
ii.
A formação de grupo econômico de fato com fracionamento de
faturamento em diversas empresas de maneira a permitir a manutenção
dos contribuintes no Simples Nacional; e
iii.
A prática em tese de crime de falsidade ideológica por ter o contribuinte
transmitido suas GFIPs do ano de 2016 como se ainda fosse optante pelo
Simples Nacional, a despeito de ter se excluído voluntariamente do
regime para o referido ano.
A despeito disso, a multa de ofício não foi qualificada, sendo lançada no patamar de
75%.
Cientificado, o contribuinte interpôs Impugnação na qual alega, segundo a
apropriada síntese do Acórdão Recorrido:
“da inexistência do grupo econômico e da solidariedade passiva
a) a indicação do grupo econômico que abrange sete empresas e pessoas físicas
dos sócios, tem como objetivo a garantia da persecução e recebimento do valor
identificado em todas as empresas autuadas;
b) um escritório de contabilidade presta serviços a centenas de empresas, sendo
evidente que, detendo a confiança do contribuinte, pessoa física ou jurídica,
absorverá todas as escritas contábeis de sua responsabilidade. Afirma que
impedir que qualquer contador preste serviços a duas empresas do mesmo ramo,
sob risco de caracterizá-las como grupo econômico e, portanto, limitando seu
faturamento e liberdade profissional, afronta o artigo 170 da Constituição da
República;
c) no que diz respeito aos endereços ditos idênticos, sua sede fica na Rua 28 de
Junho, 1141, e presta serviços de monitoramento (CNAE 80.20-0.01), em imóvel
diverso e separado das demais, conforme demonstra, inclusive a marca diversa
exposta. A Toni Alarmes Ltda. possui registro na Rua Neo Alves Martins, 2437,
Sala 09, em Maringá-PR, consoante pode ser observado no cartão CNPJ
disponibilizado por este órgão, e sua atividade consiste no comércio de
equipamentos eletrônicos e monitoramento de sistemas eletrônicos (CNAE 47.53-
9-00). A Toni Seguranças Ltda. possui endereço na Rua Vinte e Oito de Junho,
1163, Sala 01, e presta serviços de vigilância e segurança privada (CNAE 80.11-1-
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1201-007.143 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725338/2017-49
4
01). A Toni Serviços Especiais Ltda tem sede à Avenida Tuiuti, 1723, e presta
serviços de imunização e controle de pragas urbanas (CNAE 81.22-2-00). A Toni
Empresa de Portaria e Vigia Ltda. fica sediada à Rua Vinte e Oito de Junho, 1141,
em Maringá, e presta serviços destinados a domicílios residenciais (CNAE 81.21-4-
00). A Toni Empresa de Portaria Londrinense Ltda. se localiza na Avenida
Guilherme da Motta Correia, 4665, em Londrina-PR, prestando serviços de apoio a
edifícios (CNAE 81.11-7-00). A Toni Empresa de Portaria Curitibana Ltda. possui
atividades de teleatendimento (CNAE 82.20-2-00) e localiza-se à Rua Senador
Batista de Oliveira, 190, em Curitiba-PR. Assevera que não persiste a afirmação de
que as empresas possuem endereços idênticos – algumas delas em outras
cidades, inclusive – e prestação de serviços comum, sendo os fatos assim expostos
pelo agente fiscal a fim de forçar o reconhecimento do grupo econômico que não
existe, por não possuir identidade de endereços e nem a prestação de serviços
idêntica;
d) a correlação dos serviços com a segurança não impõe a mesma prestação a
todos. Tal exercício implicaria na configuração de grupo econômico em relação a
serviços de contabilidade e advocacia, v.g., posto que correlatos à tributação;
e) não havia confusão na prestação do serviços entre as empresas. Os limites de
cada atividade, indicados já nos CNAEs eleitos, delimitavam a atuação de cada
empresa, não havendo impedimento, contudo, à indicação de outras empresas
específicas, do ramo de segurança ou não, quando procurados serviços não
prestados. Desta forma, a PRS Segurança jamais prestou serviços de portaria, ou
de escolta ou de limpeza, ou de vigilância, e assim sucessivamente a cada uma das
empresas nominadas;
f) o imóvel em que a Sra. Neuza Chumovski reside é rigorosamente residencial,
sendo apenas parte destinado à atividade comercial que lhe dá subsistência. Não
há proibição legal para que alguém possua uma pessoa jurídica sediada nas
dependências da sua residência. O Sr. Antônio Rodrigues da Maia reside em
imóvel diverso, posto que divorciado da Sra. Neuza há anos, não havendo
identidade de endereços, ao contrário do erroneamente sugerido pelo fiscal;
g) no caso em tela, a suposta formação de “grupo econômico” tem fulcro,
especificamente, no artigo 124 do CTN, por força do qual respondem
solidariamente pelo pagamento do tributo as pessoas arroladas nos seus incisos.
O inciso I do artigo 124 do CTN foi invocado erroneamente pelo fiscal para tentar
imputar solidariedade à impugnante, por supostos fatos geradores praticados por
todas as pessoas jurídicas arroladas na fundamentação do Requerimento de
Exclusão concedido no Ato Declaratório atacado;
h) não há interesse comum na prestação de serviços entre as empresas, uma vez
que a prestação entre elas é independente e atinge objetivos diversos. O
interesse comum dos sócios no sucesso de todas as pessoas jurídicas não
configura interesse comum na realização da hipótese de incidência, posto que
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1201-007.143 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725338/2017-49
5
fundamentação nesse sentido implicaria na confusão entre pessoas físicas e
jurídicas sem a necessária desconsideração prevista no código de processo civil;
i) como definiu o STJ no REsp 884.845/SC, com repercussão geral, não é o
interesse econômico que importa para a configuração da solidariedade passiva
prevista no artigo 124, mas sim o interesse jurídico na realização da hipótese de
incidência, o que implica na realização conjunta;
j) em relação a Neuza Chumovski e Antonio Rodrigues da Maia, a aplicação do
artigo 135 do CTN implica reconhecer que a pessoa jurídica foi prejudicada pelo
excesso cometido por seu administrador, tornando-se vítima de ilegalidades ou
descumprimentos contratuais que implicaram na existência do débito tributário.
Por esta razão, entende que a utilização do artigo 135 do CTN implica na
transferência do débito da pessoa jurídica para a pessoa física. A responsabilidade
pessoal determina que o administrador que age em excesso é responsável pessoal
pela dívida, jamais solidário. Existe excesso e ilegalidade na atribuição de
responsabilidade ao sócio, não havendo espaço para a aplicação do artigo 135 na
forma pretendida pela autoridade fiscal.
das alegações relacionadas a sonegação fiscal
l) se os serviços foram prestados mediante a transmissão de notas fiscais de
prestação de serviços, não há que se falar em sonegação. Isso porque a emissão
das notas implica na informação ao fisco das atividades prestadas e dos valores
recebidos, possibilitando, inclusive, o cruzamento de dados para conferência dos
recolhimentos;
m) a ausência de qualquer documento fiscal, ainda que este seja conveniente à
administração tributária, não perfaz, necessariamente, a hipótese normativa de
sonegação fiscal, mas mero descumprimento de obrigações acessórias, se as
informações foram prestadas em outros documentos. Desta feita, é incabível
qualquer persecução criminal nos tipos penais indicados, se a própria Receita
Federal admite que as informações foram prestadas em notas fiscais de prestação
de serviços. O bem jurídico protegido é o direito subjetivo do Estado ao
recebimento de tributos, e não a entrega de todas as prestações acessórias com
exatidão;
n) no que tange aos valores supostamente omitidos, observa-se que a autoridade
fiscal deixou de apresentar, no presente auto de infração, as notas fiscais de
prestação de serviços que supostamente identificam omissão de receita – o que
impede a consideração dos valores para elaboração da defesa. A não
apresentação das notas segue o intento do agente fiscal em tributar o
contribuinte mediante o regime comum de apuração (lucro presumido), razão
pela qual a receita bruta perde relevância em favor da folha salarial – base de
cálculo para as contribuições previdenciárias patronais;
o) as acusações buscam enquadrar o contribuinte em conduta dolosa a fim de
dilatar o prazo decadencial do artigo 150, § 4o do CTN ao artigo 173, I. Desta
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1201-007.143 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725338/2017-49
6
forma, o termo a quo da contagem se estenderia da data do pagamento para o
primeiro dia do ano seguinte ao que o lançamento poderia ser efetuado. O grupo
econômico apontado é deveras constituído por empresas legitimamente
separadas e independentes, razão pela qual jamais poderiam ser considerados
para cobrança de qualquer valor anterior a julho de 2012, cujos valores foram
homologados tacitamente;
da incorreção do percentual do RAT
p) a PRS Segurança Ltda. possui como principal atividade o serviço de
monitoramento, consoante exposto no cartão CNPJ junto à Receita Federal do
Brasil. Trata-se de atividade praticada, quase que totalitariamente, da sede da
Empresa, mediante sistema tecnológico de transmissão de imagens, embora os
produtos sejam correlatos à segurança. Diante disso, não há que se falar em
aplicação do fator máximo de risco para determinação do RAT, se a atividade
consiste na comercialização, e não em exposição qualquer aos funcionários. O
percentual aplicado à empresa é de 1%, grau de menor risco face à atividade
administrativa;
do lançamento das contribuições previdenciárias
q) na base de cálculo foram considerados valores já reconhecidos pelo Superior
Tribunal de Justiça e pela própria Receita Federal do Brasil, em Soluções de
Consulta, como indenizatórias, não componentes da folha de salários prevista na
Lei no 8.212/1991, que são: a) 15 primeiros dias do auxílio-doença; b) aviso prévio
indenizado; c) terço de férias constitucional; d) abono assiduidade; e) auxílio-
acidente; f) auxílio-alimentação; g) auxílio-creche; h) auxílio-funeral; i) auxílio-
quilometragem; j) parcela proporcional ao 13o; k) auxílio-educação; l) dispensa
incentivada; m) abono de férias; n) férias indenizadas; o) férias proporcionais; p)
13o constitucional referente às férias gozadas; q) licença prêmio indenizada; r)
PLR; s) seguro de vida em grupo; t) vale-transporte; u) adicional de horas extras;
v) adicional noturno, insalubridade e periculosidade; w) 13o salário; x) salário-
maternidade e licença paternidade; y) DSR; z) adicional de domingos e feriados,
dentre outros. Alega que, ainda que se admitisse como adequada a exclusão do
Simples Nacional, a base de cálculo utilizada para o lançamento de ofício das
contribuições patronais encontra-se equivocada, prejudicando a certeza e a
liquidez do lançamento, que deve, no mínimo, ser revisto; r) se a base de cálculo
foi declarada quando da emissão das notas fiscais, não há que se falar em omissão
de receita que acarreta a multa exorbitante de 75% sobre o valor do débito,
sendo o artigo 44 da Lei no 9.430/1996 rigorosamente inaplicável;
do lançamento das contribuições destinadas a outras entidades e fundos
s) a jurisprudência pátria já tornou assente que as contribuições ao INCRA (0,2%)
e ao SEBRAE (0,6%) são Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico -
CIDE, o que impede, nos termos da EC 33/01 (artigo 149, § 2o, inciso III, da CF),
que estas possuam como base de cálculo a folha de salários. Assim, devem ser
excluídas as contribuições ao INCRA e ao SEBRAE do auto de infração, posto que
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1201-007.143 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725338/2017-49
7
afastadas pelos Tribunais Superiores; t) toda a cobrança de contribuições a
terceiros e a outros fundos é contaminada pelo descabimento do grupo
econômico; u) se a base de cálculo foi declarada quando da emissão das notas
fiscais, não há que se falar em omissão de receita que acarreta a multa
exorbitante de 75% sobre o valor do débito, sendo o artigo 44 da Lei no
9.430/1996 rigorosamente inaplicável.”
O Acórdão Recorrido negou provimento à Impugnação, sob os seguintes
fundamentos:
 O termo de sujeição passiva solidária inserida no processo administrativo fiscal no
10950.723525/2017-98 não poderia ser debatido nos presentes autos.
 A solidariedade seguiria a mesma sorte do entendimento firmado no processo principal, de
no 10950.725202/2017-39, acerca da formação do grupo econômico de fato, cujas razões
transcreve, esclarecendo que o artigo 135 do CTN não exime a responsabilidade do
contribuinte;
 Que cada um dos responsáveis deve defender-se em nome próprio, não podendo ser
considerada a defesa apresentada pelo contribuinte acerca da responsabilidade solidária
imputada a terceiros;
 Que os presentes autos de infração não discutem as receitas omitidas, mas tão somente a
incidência de contribuições sociais previdenciárias e contribuições devidas a terceiros
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados que prestaram
serviços ao sujeito passivo, declaradas em GFIP.
 Que a competência para a instauração de procedimento de investigação criminal não seria
da Receita Federal do Brasil, não sendo objeto do processo administrativo fiscal;
 Que os lançamentos objeto dos presentes autos abarcam períodos desde 12/2014, não
cabendo aqui discutir a decadência de períodos não lançados;
 Que a alíquota do GILRAT de 3% decorreria de seu CNAE 8011-1-01 - Atividade de
Vigilância e Segurança, indicado perante a Receita Federal como principal, também
indicado pelo contribuinte em suas GFIPs, sendo que o contribuinte não trouxe aos autos
nenhuma prova de que sua atividade preponderante (a que ocupa a maior parte de seus
empregados e trabalhadores avulsos) seria a de monitoramento, que levaria à aplicação da
alíquota do GILRAT de 1%;
 Sobre a alegação de que teriam sido incluídos na base de cálculo valores de caráter
indenizatório, o Acórdão esclarece que a base de cálculo foi extraída das informações
transmitidas em GFIP pelo próprio Contribuinte, que não trouxe aos autos documentação
para comprovar eventual equívoco na transmissão das GFIPs.
 Sobre as contribuições destinadas ao INCRA e SEBRAE, considera não poder afastar a
aplicação de lei sob a alegação de inconstitucionalidade.
 Sobre a multa de ofício de 75% lançada, também afirma decorrer da lei e incidir sobre o
crédito tributário lançado, não merecendo reparo.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1201-007.143 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725338/2017-49
8
Cientificado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário no qual, em síntese,
defende:
i.
Inexistência de grupo econômico de fato;
ii.
Que o faturamento inferior às despesas foi coberto por aportes e
empréstimos, não denotando a omissão de receitas;
iii.
Que não seria o caso da responsabilização solidária natural da qual trata o
art. 124, I do CTN;
iv.
Que o interesse comum que justificou a responsabilização solidária não foi
demonstrado;
v.
Que não houve descrição adequada da infração no ato de exclusão do
contribuinte do Simples Nacional, causando nulidade;
vi.
Que houve respeito aos limites de faturamento para a opção pelo Simples
Nacional;
vii.
Que a receita bruta a ser informada no PGDASN não necessariamente
coincide com as notas fiscais emitidas;
viii.
Que a exclusão não poderia impedir nova opção até 31/12/2025;
ix.
Que as cobranças se encontrariam decaídas;
x.
Que o ISS deveria ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS;

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF, e verifico que o recurso é tempestivo.
No mais, o recurso preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto dele
conheço, feitas as ressalvas a seguir.
Este processo administrativo não tem por objeto a cobrança, mediante lançamento,
de tributos inadimplidos pelo Contribuinte em virtude de omissão de receitas (e.g. IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS), tampouco discute a exclusão do Simples tratada no processo principal de
no10950.725202/2017-39.
O Contribuinte também defende a ocorrência da decadência em relação aos
tributos anteriores ao dia 02 de outubro de 2012, mas os Autos de Infração em debate
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1201-007.143 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725338/2017-49
9
constituíram crédito tributário tão somente com relação a períodos de apuração a partir de
12/2014.
Portanto, os argumentos que digam respeito a estas questões não serão aqui
conhecidos, já que impertinentes ao presente processo.
Também não merecem conhecimentos os argumentos de defesa trazidos pelo
contribuinte para tratar da responsabilização solidária dos sócios e das demais pessoas jurídicas
pertencentes ao grupo econômico, por ausência de legitimidade ativa do Contribuinte para tanto,
conforme entendimento vinculante consolidado na Súmula CARF no 172, a seguir reproduzida:
“Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).”
Estabelecidos estes limites, passo a analisar o Direito.
2
DIREITO
Expurgando as matérias alegadas no Recurso Voluntário que são completamente
alheias ao presente processo, pouco sobra para análise. Merecem nossos comentários tão
somente a argumentação relativa à formação de grupo econômico de fato e intento doloso em
praticar sonegação.
O presente lançamento foi formalizado a partir da exclusão do contribuinte do
Simples Nacional, fundado nas seguintes causas:
i.
A omissão de receitas da base de tributação do PGDAS;
ii.
A formação de grupo econômico de fato com fracionamento de faturamento
em diversas empresas de maneira a permitir a manutenção dos
contribuintes no Simples Nacional; e
iii.
A prática em tese de crime de falsidade ideológica por ter o contribuinte
transmitido suas GFIPs do ano de 2016 como se ainda fosse optante pelo
Simples Nacional, a despeito de ter se excluído voluntariamente do regime
para o referido ano.
O Acórdão Recorrido respondeu aos questionamentos do Contribuinte
transcrevendo as razões já trazidas nos autos do processo principal de no 10950.725202/2017-39.
Estas mesmas razões de decidir foram refutadas pelo presente relator ao analisar o processo
principal, razão pela qual também passo a transcrevê-las adotando-as como razão de decidir:
“No mérito, divirjo do Acórdão Recorrido em algumas questões que a seguir
destaco.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1201-007.143 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725338/2017-49
10
Vislumbro ser fundamental fazer uma distinção entre a existência de grupo
econômico de fato e de direito. No caso sob debate, o grupo econômico é de
direito e não de fato como aponta a fiscalização, pois, como bem relata a
Representação Fiscal, a participação dos mesmos sócios no quadro societário de
mais de uma das empresas fiscalizadas (todas optantes do Simples Nacional) que
justificou a soma de faturamento para verificação do atendimento aos limites da
LC no 123/06 foi identificada mediante a singela consulta aos cadastros da Receita
Federal. Ou seja, o Recorrente nunca ocultou a participação de seus sócios no
quadro societário de outras pessoas jurídicas optantes do Simples Nacional. A
suposta e não demonstrada direção unificada é de investigação desnecessária no
caso em questão, já que há incontroverso grupo econômico e direito não vedado
pela legislação, mas que impõe ao contribuinte a soma de faturamentos para
avaliar a possibilidade de sua permanência no Simples Nacional.
Houve, contudo, a inequívoca omissão reiterada de receitas no PGDASN, mas que,
considerando-se a prova presente nos autos, não me parece ter decorrido do uso
de artifício ardil. Admitir a prática de artifício ardil no caso em questão implicaria
extrair o dolo da própria omissão de receitas em virtude de sua reiteração no
tempo que já possui, na LC 123/06, consequências próprias bastante severas: a
vedação a nova opção pelos próximos 3 anos-calendário.
É verdade que os demais contribuintes pertencentes ao grupo econômico de
direito também incorreram na prática, mas a soma dos faturamentos declarados
no PGDASN por tais contribuintes no ano-calendário de 2013 já ultrapassavam os
R$ 3.600.000,00. Conforme dados constantes do Relatório Fiscal, a soma do
faturamento dos contribuintes TONI SEGURANÇA LTDA EPP, TONI EMPRESA DE
PORTARIA E VIGIA LTDA, TONI SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA ME, TONI ALARMES
MONITORADOS LTDA ME e TONI EMPRESA DE PORTARIA LONDRINENSE LTDA,
todas membros do Grupo Econômico de Direito em questão, o faturamento
destas pessoas jurídicas no ano-calendário de 2013 já somava R$ 5.489.666,99,
muito mais do que o permitido aos optantes do Simples Nacional no ano-
calendário em questão.
Não haveria portanto razão para enxergar na omissão de receitas de mais de uma
pessoa jurídica do grupo o uso de artifício ardil voltado à manutenção no Simples
Nacional. Houve a mera omissão de receitas que, em virtude da reiteração (art.
29, §9o, I) , deve levar à vedação de nova opção pelo prazo de 3 anos, nos termos
do art. 29, § 1o da LC no 123/06, já que da reiteração não se pode extrair o dolo
demandado pelo §2o do art. 29.
O Contribuinte chega a defender que as notas fiscais emitidas não
necessariamente deveriam coincidir com as informações prestadas no PGDASN. A
alegação, em tese, seria verosímil caso o contribuinte fosse optante pelo Regime
de Caixa, pois neste caso as notas fiscais emitidas não necessariamente deveriam
ser informadas no PGDASN do mesmo período de apuração correspondente à
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1201-007.143 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725338/2017-49
11
emissão das notas fiscais. Contudo, a alegação foi genérica, e o contribuinte
sequer alegou tampouco comprovou que esta seria a causa do descasamento.
Já quanto ao erro em transmitir as GFIPs de 2016 como se ainda fosse optante do
Simples Nacional, nada indica que o erro estivesse qualificado por algum intento
doloso. Trata-se, aliás, de erro bastante recorrente em momentos de transição de
regime tributário.
Assim, a exclusão deve ser mantida, mas seus efeitos limitados aos três anos
subsequentes à verificação da infração. Considerando que o contribuinte já não
poderia ter optado pelo Simples Nacional em 15/05/2013, a vedação de nova
opção deve produzir efeitos apenas até 31/12/2016, ou seja, pelos três anos
subsequentes à verificação da primeira ocorrência da infração que ensejou a
exclusão.”
Por estas razões, divirjo do Acórdão Recorrido, mas tendo em conta que a multa de
ofício não foi qualificada, que a defesa do contribuinte contra a responsabilização solidária de
terceiros não foi conhecida, e que a Representação Fiscal para Fins Penais escapa da competência
deste Conselho conforme a Súmula CARF no 28, a divergência deste relator quanto à prática
dolosa de sonegação e afins não possui efeitos práticos.
3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário para, na parcela conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 626
DF CARF MF
Original